Tribunal: TJDFT
Processo: 0002880-40.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. LEI N. 13.431/2017. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PREFERENCIALMENTE FEITO APENAS UMA VEZ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELATOS CORROBORADOS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DA GENITORA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DO RÉU. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.